Tribunal: TJDFT
Processo: 0737896-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737896-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE ALVES DE ALENCAR DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO HENRIQUE ALVES DE ALENCAR DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido liminar para limitação de descontos ajuizada em face de BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.; BRB BANCO DE BRASILIA S.A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) AS; COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB; NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; e BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a tutela de urgência requerida. A parte agravante alega que foi induzida a contrair dívidas, mediante empréstimos com desconto em folha de pagamento e em conta corrente, sem que lhe fossem informadas as reais consequências de tais contratações, dentre as quais a impossibilidade de fazer frente às suas necessidades básicas. Defende que é cabível a concessão do pedido liminar em caráter de urgência, refere que a probabilidade do direito está demonstrada ante o comprometimento considerável da remuneração do agravante com o pagamento de dívidas decorrentes de empréstimos com previsão de desconto no contracheque e em conta corrente; ressalta que o perigo de dano resta caracterizado em face do comprometimento da renda da parte agravante com o pagamento das parcelas de empréstimo, o que afeta sua sobrevivência e a priva em diversas ordens. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem. É o breve relatório do necessário. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes. A análise quanto à forma de cálculo da margem consignável e a eventual inobservância do limite legal permitido para os descontos em folha de pagamento são questões que dependem da formação do contraditório e da dilação probatória, o que inviabiliza a aferição do valor efetivamente correto nesta fase inicial. O exame dos autos originários não evidencia qualquer vício nas contratações dos empréstimos de forma que, em tese, o agravante teve conhecimento acerca do valor da dívida contratada e do valor das parcelas, bem como do impacto que seu adimplemento teria no orçamento mensal. Em sede de cognição sumária, infere-se que o comportamento da parte agravante de contratar os empréstimos e, posteriormente, postular a suspensão do seu pagamento viola o princípio venire contra factum proprium non potest, desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual não se pode admitir a adoção de um comportamento jurídico em contradição com comportamento assumido anteriormente. Trata-se, assim, de princípio que se baseia no princípio pacta sunt servanda, que visa proibir a ruptura da confiança por meio da incoerência. Seu fundamento é, justamente, a tutela da confiança, que mantém relação íntima com a boa-fé objetiva. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Nesse contexto, em análise perfunctória, entendo que não há probabilidade do direito afirmado, uma vez que a agravante contratou os empréstimos consignados com conhecimento do seu valor bem como das respectivas parcelas, de forma que o requerimento de suspensão do pagamento com fundamento no excesso da margem consignável constitui, ao que tudo indica, comportamento contrário à contratação por si efetuada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital